Tribunal: TJSP
Processo: 1007119-22.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos – Necessidade de reformar a

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos – Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito.

SERVIDORAS QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INFORMES OFICIAL PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário das recorrentes, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme demonstrado por demonstrativo de pagamentos, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de apresentação dos informes das apelantes, contendo os valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC – Prosseguimento da execução – Sentença de indeferimento da inicial reformada - Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007119-22.2019.8.26.0198, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSANGELA ARAUJO MOREIRA DA SILVA (E OUTROS(AS)), IZABEL
FERREIRA DA SILVA, CRISTIANE MATENAUER OLIVEIRA, LINCOLN
SALGADO e MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
2
VOTO No 19.843
APELAÇÃO CÍVEL No 1007119-22.2019.8.26.0198
APELANTES : ROSANGELA ARAÚJO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
APELADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO : SINDSAÚDE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO) Sentença que não recebeu a
inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do
título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento
integral da obrigação de fazer Cumprimento da obrigação
de fazer comprovada nos autos Necessidade de reformar a
sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de
2015, proceder à análise do mérito.
SERVIDORAS QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR INFORMES OFICIAL PARA
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE
CÁLCULOS - POSSIBILIDADE
Comprovado o
apostilamento no prontuário das recorrentes, ocorrendo
inclusive
o
pagamento, conforme demonstrado por
demonstrativo de pagamentos, não há que se falar em
iliquidez do título executivo judicial Com o advento do
apostilamento, está definido o termo final das parcelas
devidas Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de
apresentação dos informes das apelantes, contendo os
valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438
do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar,
nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC Prosseguimento da
execução Sentença de indeferimento da inicial reformada -
Recurso de apelação provido.
1.
Trata-se
de
cumprimento
individual
de
sentença proposta por ROSANGELA ARAÚJO MOREIRA DA SILVA E
OUTROS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
requerendo o cumprimento da obrigação de pagar referente à sentença
transitada em julgado na Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
3
favorável ao recálculo dos adicionais quinquenais, para incidirem sobre os
vencimentos integrais, ressalvadas as parcelas de caráter eventual,
apostilando-se e pagando-se as parcelas vencidas, respeitada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, a
contar da citação, nos termos do artigo 1o F, da Lei 9494/97, e suas
alterações, nos termos da Lei 11.960/2009.
A r. sentença de fls. 98/106 indeferiu a petição
inicial, com fulcro no artigo 485, I c.c 330, III, ambos do Código de Processo
Civil.
Inconformadas,
as
apelantes
interpuseram
recurso de apelação (fls. 113/127), objetivando a reforma da sentença.
Alegam, em síntese, que houve o cumprimento da obrigação de fazer pela
parte apelada, considerando que já cumprido o apostilamento, bem como
iniciado o pagamento administrativo em folha de pagamento das
Exequentes.
Sustentam que o título executivo já está liquidado,
sendo, portanto, exequível e que as verbas de caráter eventual, bem como
aquelas sobre as quais deve incidir o recálculo dos adicionais, já se
encontram há muito tempo definidas nos autos do cumprimento da
obrigação de fazer.
Afirmam que uma vez cumprida a obrigação de
fazer e liquidado o título executivo coletivo, portanto, não há qualquer
fundamento que impeça o prosseguimento do presente cumprimento da
obrigação de pagar.
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
contrarrazões às fls. 210/216.
O SINDSAÚDE - como terceiro interessado -
peticionou às fls. 220 se opondo à realização de julgamento por meio virtual,
informando que pretende realizar sustentação oral em sessão de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
4
telepresencial.
As partes não se opuseram à realização do
julgamento por meio virtual.
É O RELATÓRIO.
2. De início, cabe consignar que não há
fundamento legal para o pedido formulado pelo terceiro interessado às fls.
220, o qual, portanto, resta indeferido.
3. Com efeito, trata-se de cumprimento individual
de sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
As ora apelantes ingressaram no Juízo de Direito
da 2a Vara da Cível da Comarca de Franco da Rocha, com execução
individual de sentença (Processo no Proc. no 1007119-22.2020.8.26.0198),
pleiteando o cumprimento da obrigação de pagar.
A ora apelada apresentou impugnação alegando,
a inexequibilidade do título judicial decorrente da ação coletiva ordinária no
0008170-50.2010.8.26.0053; existência de liquidação coletiva em trâmite
perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da Capital. Requereu o
acolhimento da impugnação, pleiteando a extinção da execução individual
ou a suspensão da execução individual até a conclusão da liquidação e
cumprimento de título executivo no 0019344-75.2018.8.26.0053, perante o
D. Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da Capital.
O D. Juízo a quo na r. sentença guerreada
acolheu a impugnação apresentada às fls. 85/91, indeferindo a petição
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, I c.c 330, III, ambos do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
5
(fls. 98/103).
Respeitado o entendimento adotado pelo D. Juízo
“a quo”, a r. sentença merece reforma, com o consequente afastamento do
indeferimento da inicial.
Isto porque, as apelantes buscam a satisfação de
seus direitos reconhecidos em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo, conforme se
extrai da cópia do v. acórdão juntado a fls. 75/81.
De acordo com o que se verifica nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelada, providenciou o
apostilamento nos termos da decisão judicial executada e conforme se colhe
dos demonstrativos de pagamentos juntados nestes autos, mais
precisamente às fls. 38/43, verifica-se realmente que a apelada providenciou
os pagamentos devidos sob a rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC
138/12-AJ”, o que não foi por ela impugnado em sua manifestação.
Assim, com o afastamento do indeferimento da
inicial e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, procedo à
análise do mérito recursal.
Colhe-se do pedido inicial que a exequente
requer:
- a intimação da EXECUTADA nos termos do artigo
535 do Código de Processo Civil, para que impugne a
execução no prazo de 30 dias, em caso de
concordância ou silêncio, expirado o prazo de
impugnação, requer certifique-se e nos autos para que
os
exequentes
procedam
o
cadastramento
da
requisição dos valores dos litisconsortes conforme
cálculo em anexo;
(...)
- que seja a executada condenada no pagamento das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
6
calculado sobre o valor de cada condenação, caso
não concorde com os cálculos apresentados, nos
termos do artigo 85, §1o, 2o e 3o do CPC.
Pois bem.
3. Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final dos cálculos
de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da credora, posto
que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente, o
servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
7
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a
obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos (cumprimento de título executivo
no 0019344-75.2018.8.26.0053), iniciada a fase do cumprimento da
obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de otimizar
os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do feito
coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em: 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, as apelantes informam que
houve os respectivos apostilamentos nos termos da decisão judicial e
conforme se colhe do demonstrativo de pagamento juntado nos autos às fls.
38/43, verifica-se realmente que a apelada providenciou os pagamentos
devidos sob a rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-AJ”, além
do pagamento das gratificações que foram incluídas por meio do Acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
8
Judicial homologado nos autos do cumprimento de sentença coletiva de no
0019344-75.2018.8.26.0053, o que, aliás, não foi impugnado pela apelada
em sua manifestação.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para as apelantes, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos integrais, de
acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pelas apelantes, com a possibilidade
de fornecimento dos informes oficiais pela Fazenda do Estado de São
Paulo, ora apelada, para posterior apresentação da planilha de cálculos
pelos exequentes.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento
emitido pelo D. Juiz “a quo”, se conclui pela reforma do respeitável decisum
combatido, porquanto configurado o vício de sentença que reconheceu pelo
decreto de extinção, por indeferimento da petição inicial, cabível, portanto,
que se anule a sentença de primeiro grau, com a volta dos autos à primeira
instância, para que outra prestação jurisdicional seja proferida, relativa ao
cumprimento da obrigação de pagar por parte da parte executada, devendo
a execução prosseguir, podendo, inclusive, a executada ser intimada a
apresentar os informes oficiais como previsto no artigo 438 do CPC/15.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007119-22.2019.8.26.0198 -
9
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença impugnada, devendo o feito retornar à Vara de
origem para o seu devido processamento, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator